Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.1. A contradição deve ser observada internamente ao acórdão. 2.2. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. 2.3. Como exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. 2.4. O erro material, por sua vez, consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. 2.5. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório.
3. Os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB. 3.1. Ademais, os aludidos procuradores têm como uma de suas funções institucionais representar o Distrito Federal, judicial e extrajudicialmente, de acordo com a regra prevista no art. 111 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 609.517 (Tema no 936), decidiu que “a questão referente à exigência de inscrição de advogado público na OAB para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, transcendendo, portanto, o interesse das partes”.
5. Com efeito, tendo em vista que a vinculação dos procuradores do Distrito Federal ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil contraria as regras constitucionais a respeito da questão, não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade, no presente caso.
6. Quanto ao mais, somente pode haver majoração do montante dos honorários, em recurso (art. 85, § 11, do CPC), nas situações em que a própria parte que sucumbiu (sociedade empresária embargada), no capítulo concernente ao mérito, interpuser recurso e obtiver novo resultado negativo, com a) o desprovimento ou b) o não conhecimento desse recurso, em homenagem ao tema repetitivo n° 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso em deslinde.
7. É necessário destacar, ademais, que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
8. Ressalte-se que por se tratar de questão secundária ao exame do mérito, a fixação de honorários de advogado não altera a designação do relator. 8.1. Ausência de efeitos infringentes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.